Tribunal: TCU
Processo: 027.634/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o acórdão 8376/2019-TCU-1a Câmara, que julgou irregulares as contas do responsável, aplicando-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Celso Cestari Pinheiro contra o Acórdão 8376/2019-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher os embargos de declaração, conferindo-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, para reduzir a multa aplicada no item 9.4 do Acórdão 8376/2019-TCU-Primeira Câmara para R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.